Tribunal: TJES
Processo: 0008556-91.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008556-91.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISTRIVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP

APELADO: ELZA RANGEL CORREA FIDELIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. VÍCIOS NA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIRO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO FORNECEDOR DE VIDROS E OS DANOS ALEGADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Distrividros Indústria e Comércio de Vidros Ltda. contra sentença que, em ação monitória ajuizada em face de Elza Rangel Correa Fidélis, julgou improcedente o pedido monitório fundado em cheque no valor de R$ 540,00 e acolheu o pedido contraposto da ré para condenar a autora ao pagamento de R$ 2.793,00, a título de danos decorrentes de supostos vícios na instalação de esquadrias em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a fornecedora de vidros responde pelos vícios decorrentes da instalação das esquadrias realizada por terceiro contratado diretamente pela consumidora; e (ii) estabelecer se o cheque prescrito constitui prova escrita hábil a embasar ação monitória, independentemente da menção ao negócio jurídico subjacente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A perícia técnica conclui que os vícios alegados decorrem exclusivamente da má instalação das janelas e básculas, não havendo defeitos nos vidros fornecidos pela autora da ação monitória.

4.
A instalação das esquadrias foi realizada por empresa diversa – “Rei da Esquadria” – contratada diretamente pela requerida, não havendo demonstração de vínculo jurídico ou contratual com a fornecedora dos vidros.

5.
Em razão da ausência de nexo causal entre a conduta da fornecedora e os danos alegados, não há como imputar-lhe responsabilidade, mesmo em se tratando de relação de consumo.

6.
O cheque prescrito constitui prova escrita idônea para embasar ação monitória, conforme dispõe a Súmula 531 do STJ, sendo desnecessária a indicação do negócio jurídico subjacente quando a ação é ajuizada contra o emitente.

7.
A autora da ação monitória figura como terceira de boa-fé, razão pela qual não lhe podem ser opostas exceções pessoais fundadas em desacordo contratual entre a emitente do cheque e a empresa prestadora do serviço de instalação.

8.
Diante do acolhimento do pedido monitório, resta prejudicado o pedido contraposto da ré, cuja improcedência decorre da ausência de responsabilidade da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A fornecedora de vidros não responde pelos vícios decorrentes da instalação de esquadrias realizada por terceiro contratado diretamente pela consumidora.

2.
A existência de vício na instalação não afasta a exigibilidade do cheque prescrito utilizado como prova escrita em ação monitória ajuizada contra o emitente.

3.
É inaplicável a teoria da responsabilidade solidária entre fornecedores quando não demonstrado o nexo causal entre a conduta da autora e os danos alegados pelo consumidor.

4.
O cheque prescrito constitui título hábil para ação monitória, sendo dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Distrividros Indústria e Comércio de Vidros Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha (Id 14110760) que, na presente “
ação monitória
” ajuizada em face de
Elza Rangel Correa Fidélis
, julgou improcedente o pedido e acolheu o pedido contraposto formulado pela requerida a fim de condenar a requerente ao pagamento da importância de R$ 2.793,00 (dois mil setecentos e noventa e três reais).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda que versa, em suma, sobre “
ação monitória
” fundada por
Distrividros
Indústria e Comércio de Vidros Ltda.
, fundada em cheque devolvido no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), cujo valor atualizado à época da propositura da ação seria de R$ 987,54 (novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), referente a uma de 4 (quatro) parcelas avençadas pela compra de vidros para instalação na residência da requerida
Elza Rangel Correa Fidélis
.

Ao opor embargos, a requerida/apelada confessou o não pagamento, sob a alegação de que houve vício na prestação do serviço de instalação de janelas e básculas em sua residência, o que a levou a sustar o cheque; na ocasião, formulou pedido contraposto de reparação dos danos, no valor de R$ 1.620,00 (um mil seiscentos e vinte reais).

O processo transcorreu regularmente, com a produção de prova pericial e, em seguida, prolação da sentença que, como dito alhures, julgou improcedente a pretensão monitória e acolheu o pedido contraposto formulado pela requerida/apelada para condenar a autora/apelante ao pagamento da importância de R$ 2.793,00 (dois mil setecentos e noventa e três reais).

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
sua atividade comercial se restringe à distribuição de vidros, não tendo responsabilidade pela instalação dos produtos;
(ii)
a apelada contratou terceiros para o serviço de instalação, identificados como “Felipe Barros – Rei da Esquadria”, e que eventuais vícios decorrentes da instalação devem ser reclamados da empresa contratada;
(iii)
o laudo pericial constatou que os vidros fornecidos estavam em perfeito estado, não havendo nexo causal entre sua conduta e os danos alegados; e
(iv)
é hígido o cheque como prova escrita de dívida e a impossibilidade de oposição de exceções pessoais a terceiro de boa-fé.

Verifico que a fundamentação da sentença está fundada, sobretudo, no laudo técnico elaborado pela ilustre perita nomeada pelo Juízo que, no que ora interessa, concluiu que pela existência de defeito nas janelas e básculas instaladas na residência da ora apelada.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se a perquirir a responsabilidade da apelante – empresa do ramo de distribuição de vidros – por supostos vícios em serviços de instalação de esquadrias na residência da apelada e, consequentemente, a exigibilidade do crédito estampado no cheque que fundamenta a presente ação monitória.

O ponto fulcral para o deslinde da controvérsia reside na correta delimitação da relação jurídica existente entre as partes, uma vez que a apelante
Distrividros
alega atuar exclusivamente na comercialização de vidros, ao passo que a instalação das esquadrias foi realizada por uma terceira empresa, denominada “Rei da Esquadria”, contratada diretamente pela apelada.

A meu ver, a alegação da apelante possui respaldo no arcabouço probatório.

Apesar de constar da narrativa da requerida/apelada, em seus embargos, de que, diante do constatado defeito nas janelas e básculas, “
buscou contato com os mesmos que realizaram o reparo do serviço em sua casa, mas fora informada de que não retornariam ao local para fazer os acertos necessários...
”, bem como de que decidiu sustar o quatro e último cheque diante do vício no serviço e do contrato não cumprido, parece-me evidente que a sua queixa se dirige a instalação dos vidros e básculas e não propriamente a qualidade do produto adquirido junto a autora/apelante.

A prova pericial confirma isso ao ser afirmado categoricamente pela perita, ao responder os quesitos das partes, que “
as janelas e básculas vistoriadas
apresentam
defeitos de instalação
, como desnivelamentos que impedem o deslize perfeito das folhas e fechamento dos trincos (...)
Os vidros encontram-se em perfeito estado
” (fl. 99 dos autos físicos digitalizados).

Dessa forma, embora tenha a ilustre perito respondido positivamente quando indagada sobre a existência de vício de defeito nas janelas e básculas, é necessário averiguar se a origem do defeito está na qualidade do produto (vidros) ou na sua instalação e, salvo melhor juízo, restou sobejamente demonstrado que a má instalação – realizada por terceiros – foi a causa do mau funcionamento das janelas e básculas.

É comum essa dinâmica nas relações comerciais, isto é, a dissociação entre a responsabilidade do fornecedor do material (vidros) da responsabilidade do prestador do serviço (instalação da esquadria completa) e, como já dito, a prova pericial corrobora, de maneira inequívoca, que os defeitos apresentados pelas janelas e básculas decorreram de sua má instalação e da baixa qualidade de outros componentes, tanto que expressamente restou consignado no laudo técnico que “
o
s vidros encontram-se em perfeito estado
”.

Diante disso, se o laudo técnico atesta a perfeita condição do único produto fornecido pela apelante – os vidros – descabe imputar-lhe responsabilidade pelos vícios de instalação ou pela má qualidade de outros materiais (perfis de alumínio, vedações, parafusos etc.) que compõem as esquadrias, os quais foram fornecidos e instalados pela empresa “Rei da Esquadria” – conforme consta do verso da cártula (fl. 29) – que, por opção da requerida, não foi acionada judicialmente.

De igual forma, descabe falar que a apelante integra a cadeia de fornecedores e, por tal razão, deve responder solidariamente pelo prejuízo sofrido pela consumidora.

A responsabilidade civil, mesmo em se tratando de relação de consumo, exige a demonstração do liame causal entre a conduta do fornecedor e os danos experimentados pelo consumidor, o que não se descortinou no caso concreto.

Superada a questão da responsabilidade pelos vícios, impõe-se reconhecer a procedência do pleito monitório, sem prejuízo de eventual pretensão ressarcitória da apelada em face da responsável pela instalação dos vidros.

A presente “
ação monitória
” está fundada em cheque prescrito, que constitui documento hábil a instruir o procedimento monitório, por constituir prova escrita sem eficácia de título executivo.

A matéria, inclusive, é objeto da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
.”

De mais a mais, o cheque circulou, diante da informação de que foi entregue pela instaladora à apelante como parte do pagamento pelos vidros, ou seja, a apelante figura como terceira de boa-fé, a quem não podem ser opostas as exceções pessoais que a emitente (apelada) teria contra a empresa que contratou para a prestação dos serviços.

Aplica-se, portanto, o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, corolário da autonomia e abstração dos títulos de crédito, uma vez que a sustação do cheque pela apelada, em razão de desacordo comercial com o instalador, não desconstitui a obrigação de pagamento perante a apelante, portadora do título, que não participou da relação jurídica que originou o alegado vício.

Com tais considerações,
dou provimento à apelação cível
para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido formulado na “
ação monitória
, assim constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data de emissão do cheque e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Via reflexa,
julgou improcedente o pedido contraposto
formulado pela requerida/apelada que, diante da inversão dos ônus sucumbenciais, responderá pelas custas e demais despesas processuais, além da verba honorária fixada na sentença em 10% sobre o valor da condenação, com a ressalva de que deve permanecer suspensa a exigibilidade de tais verbas por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez